Tribunal: TJDFT
Processo: 0721459-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721459-76.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA DA COSTA AMORIM APELADO: COEMI NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIANA DA COSTA AMORIM contra a sentença exarada sob o ID 46878549 integrada pela sentença de ID 46878563, após a oposição de embargos de declaração. Na origem, a apelante propôs Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor de RICARDO PAULO RAMOS DA SILVA e COEMI NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI, sustentando que firmou com o primeiro requerido, por intermédio da segunda requerida, contrato de locação referente ao imóvel localizado na SMLN MI Trecho 12 Conjunto 2 Casa 2B, no Condomínio Porto Seguro, Lago Norte/DF, com prazo de duração de 30 (trinta) meses – 28/12/2021 a 27/06/2024, pelo valor mensal de R$3.000,00 (três mil reais). Narrou que, após 1 (um) mês residindo no local, descobriu que o imóvel não possuía fossa sanitária, inviabilizando o uso dos sanitários, dos chuveiros e da máquina de lavar, uma vez que a água do esgoto retornava aos ralos do banheiro e da área de serviço. Afirma que a falta de consenso entre a imobiliária e o locador sobre o custeio da obra (construção da fossa sanitária) culminaram no pedido de rescisão antecipada do contrato e desocupação do imóvel em 17/05/2022, com entrega das chaves em 26/05/2022. Com estes argumentos, a autora requereu a concessão de tutela de urgência para que os requeridos se abstenham de cobrar os valores decorrentes das rubricas: “Ref. Limpeza do Terreno”, “Condomínio Multa Descumprimento a Convenção C. Civil” e “Multa – Manual Entrega Antecipada”. Ao final, postulou a confirmação da tutela e: i) a declaração da rescisão contratual sem ônus do instrumento firmado entre as partes sob o no 02255N-02/3; ii) a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais), correspondente ao valor desembolsado pela autora para a saída antecipada do imóvel acrescido do valor desembolsado à título do seguro contra incêndio do imóvel; iii) a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A tutela de urgência foi deferida através da decisão exarada sob o ID 46878336. Após o oferecimento das contestações e réplica, sobreveio a r. sentença recorrida pela qual o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar rescindido o contrato no 02255N-02/3 (ID no 127918366) por inadimplemento do locador, sem ônus para a locatária; b) declarar inexigível a multa imposta à autora pela rescisão antecipada do contrato e demais verbas decorrentes da relação condominial, de responsabilidade exclusiva do locador; c) condenar o réu RICARDO PAULO RAMOS DA SILVA ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, a título de indenização por danos morais, corrigido da data da prolação da sentença (23/01/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a sua citação. Em face da sucumbência, o réu Ricardo Paulo foi condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em favor da autora, fixados em 10% (dez por cento) do valor correspondente ao proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil. Por seu turno, os embargos de declaração opostos pela ré COEMI foram acolhidos para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios à segunda requerida, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com base no artigo 85, §2o, do CPC. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 46878569), onde sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre a locatária e a imobiliária, que deve ser responsabilizada solidariamente pelos danos decorrentes da cadeia de consumo. Sopesa que as circunstâncias que autorizaram a rescisão antecipada do contrato de locação geraram prejuízos à apelante, tais como mudança, manutenção no imóvel e conserto de eletrodomésticos, a autorizar a condenação dos réus ao pagamento dos danos materiais (R$2.430,00). Advoga ser necessária a devolução proporcional dos valores pagos a título de seguro no início do imóvel, haja vista que não deu causa a rescisão contratual. Com estes argumentos, o apelante postula a concessão da gratuidade de justiça recursal. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a responsabilidade da empresa COEMI NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI – EPP, condenando-a, de forma objetiva e solidária: (i) a pagar os danos materiais requeridos (R$2.430,00); e (ii) a proceder com a devolução da importância paga a título de seguro do imóvel pela recorrente. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade recursal. A sentença exarada sob o ID 46878572 homologou o acordo firmado entre a autora e o primeiro requerido e resolveu o processo, com apreciação do mérito, em razão da transação. Em contrarrazões (ID 46878579), a apelada refuta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e defende a ausência de responsabilidade, porquanto atuou apenas na intermediação do negócio, sem figurar no contrato de locação como parte. Afirma que não existe nexo de causalidade que autorize o pagamento dos danos materiais requeridos pela apelante. Ao final, postula o não provimento do recurso. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, muito embora tenha firmado declaração de hipossuficiência (ID 46878571), e formulado pedido do benefício da gratuidade de justiça recursal, a apelante não juntou aos autos qualquer documento atualizado apto a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da declaração de imposto de renda, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de junho de 2023 às 17:16:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora